Tribunal: TJPA
Processo: 0800410-46.2023.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800410-46.2023.8.14.0004

APELANTE: CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAUJO

ADVOGADO DATIVO: FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DA AUTORIA. INVIABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SEMI-IMPUTABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), em razão da subtração de 14 litros de açaí de estabelecimento comercial, com recuperação parcial do produto. Pretensão recursal voltada à aplicação do princípio da insignificância, absolvição por insuficiência de provas, exclusão da agravante da reincidência e substituição da pena por medida de segurança, em razão da semi-imputabilidade reconhecida por laudo psiquiátrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é cabível o princípio da insignificância diante da reincidência específica do recorrente e do impacto da subtração na subsistência da vítima;

(ii) saber se há suficiência probatória para sustentar o édito condenatório;
(iii) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, diante do reconhecimento da semi-imputabilidade por dependência química;

(iv) saber se a medida de segurança pode ser aplicada com limitação temporal à pena concretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra dos policiais que flagraram o recorrente com parte do produto furtado e sua confissão extrajudicial, aliadas à coerência dos demais elementos probatórios, demonstram autoria e materialidade, afastando a alegação de insuficiência de provas.

4. A aplicação do princípio da insignificância é incabível em razão da reincidência específica do agente, do valor não ínfimo do bem e da relevância econômica do objeto subtraído para a vítima.

5. O laudo psiquiátrico constatou capacidade de entendimento preservada, mas com redução parcial da autodeterminação por dependência de cocaína, autorizando a aplicação do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, com consequente redução da pena e possibilidade de substituição da reprimenda por medida de segurança.

6. A medida de segurança de internação mostra-se adequada diante da indicação expressa do perito, do histórico de reiteração delitiva e da comprovada insuficiência do tratamento ambulatorial, em observância ao Provimento nº 01/2025-CGJ da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à Resolução CNJ nº 487/2023 e à Lei nº 10.216/2001.

7. Por força dos princípios da individualização da pena, dignidade da pessoa humana e vedação à
reformatio in pejus
, impõe-se a limitação da medida de segurança ao tempo da pena concretamente fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de internação, limitada ao tempo da pena concretamente aplicada.

Tese de julgamento: 1. A reincidência específica e o relevante impacto econômico da subtração sobre a vítima impedem o reconhecimento do princípio da insignificância. 2. A medida de segurança de internação pode substituir a pena privativa de liberdade em caso de semi-imputabilidade, desde que recomendada tecnicamente. 3. A duração da medida de segurança substitutiva da pena deve observar como limite máximo a pena concretamente fixada, sob pena de reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26, parágrafo único, 61, I, 98 e 155,
caput
; CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 10.216/2001, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.08.2024; STJ, EDcl no HC 894787/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.05.2025; STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.10.2004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Carlos Daniel Dutra de Araújo contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de ser reincidente, além de 10 (dez) dias-multa.

Segundo a denúncia (ID 25585268), no dia 06.05.2023, por volta das 14h30min, em estabelecimento comercial situado na Rua Governador Magalhães Barata, nesta cidade, o Recorrente teria subtraído, para si, 14 (quatorze) litros de açaí pertencentes à vítima Nayana Ferreira das Mercês, tendo parte do produto sido recuperada pela polícia militar logo após o fato.

A denúncia foi oferecida foi recebida em 04.10.2023 (ID 25585270). A sentença foi prolatada em 12.09.2024 (ID 25585329).

Em suas razões (ID 25585337), o Recorrente pugna pela
1.
aplicação do princípio da insignificância e, de forma alternativa,
2.
pela absolvição por insuficiência probatória,
3.
pela exclusão da agravante da reincidência específica e, subsidiariamente,
4.
pela substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança (art. 98 do CP), em razão da semi-imputabilidade reconhecida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 25585340), nas quais sustenta o não cabimento da insignificância diante da reiteração delitiva e da dependência econômica da vítima decorrente da destinação do açaí à comercialização, a suficiência dos depoimentos policiais coerentes e harmônicos com os demais elementos, a correta aplicação da agravante de reincidência e a impossibilidade de conversão da pena em medida de segurança para semi-imputável, requerendo o desprovimento do apelo.

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, por sua vez, ofertou parecer (ID 27111433) pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso, destacando a suficiência probatória, o escorreito reconhecimento da agravante da reincidência e da minorante referente à semi-imputabilidade.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares, tampouco se vislumbra nulidade processual a ser reconhecida de ofício.

III. MÉRITO

O apelante busca a absolvição com fundamento na incidência do princípio da insignificância e na insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. A insurgência não merece prosperar.

O apelante se encontra acusado por haver, na tarde de 06 de maio de 2023, subtraído, para si, 14 (quatorze) litros de açaí pertencentes à vítima Nayana Ferreira das Mercês, de dentro de seu estabelecimento comercial. Conforme consta da denúncia, a vítima foi alertada por sua genitora de que parte do produto havia sido furtada e, ao verificar o local, constatou a subtração. Acionada, a Polícia Militar realizou diligências e encontrou o apelante em logradouro diverso, portando nove litros de açaí e R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, valor oriundo da venda de dois litros do fruto furtado.

Da suficiência probatória

As provas colhidas em juízo confirmam a materialidade e autoria delitiva. O policial Benedito Cledesson Menezes da Silva relatou que avistaram o recorrente tentando se esconder, razão pela qual realizaram sua abordagem, ocasião em que ele admitiu ter subtraído o açaí de uma residência. A vítima confirmou a invasão e o furto. O policial Thiago Assunção corroborou a narrativa, destacando que o apelante foi abordado com parte do produto subtraído, quando confessou a prática criminosa. Ambos os policiais afirmaram que o apelante é conhecido na região pela reiteração de furtos e pelo uso de drogas.

Considerando que não há indicativo de má-fé por parte dos policiais ouvidos em juízo, bem como que seus relatos se encontram em consonância com as demais provas produzidas nos autos, como os termos de apreensão e de entrega do açaí e do numerário, os quais evidenciam a apreensão da
res
em poder do apelante, não há que se falar em insuficiência probatória.

Sobre a validade da palavra dos policiais, leia-se:

[...]
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. [...] 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

Do Princípio da Insignificância e da reincidência

O princípio da insignificância, de natureza material, exclui a tipicidade penal de condutas que, embora formalmente típicas, não lesam de forma relevante o bem jurídico tutelado. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a sua aplicação exige a presença concomitante de quatro vetores:
a)
mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
ausência de periculosidade social da ação;
c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004).

A análise conglobante do caso concreto demonstra a inviabilidade da aplicação da bagatela penal.

A jurisprudência do STJ tem afastado a aplicação do princípio da insignificância aos casos em que o agente é contumaz na prática delitiva, por evidenciar maior grau de reprovabilidade do comportamento, salvo quando ínfimo o valor do bem subtraído (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1509985/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 17/04/2018).

In casu,
está provado nos autos que o apelante subtraiu de uma residência vários litros de açaí, sendo flagrado em poder de nove litros do produto e R$ 20,00 em espécie, valor proveniente da venda de parte do açaí subtraído.

Outrossim, a reincidência específica do recorrente é incontroversa: ao tempo dos fatos (06.05.2023), possuía duas condenações definitivas por furto (processos nº 0800438-82.2021.8.14.0004 e nº 0800751-43.2021.8.14.0004, com trânsito em julgado em 14.01.2022 e 17.12.2021, respectivamente).

Nessa senda, o valor do bem furtado não é ínfimo, embora não seja expressivamente elevado, de modo que, confrontando-o com o impacto econômico causado à vítima — cujo sustento depende, ainda que em parte, da comercialização do produto subtraído —, a conduta assume maior gravidade concreta, intensificando a ofensa ao bem jurídico tutelado, qual seja, o patrimônio, o que, em conjunto com a contumácia delitiva do apelante, impede o reconhecimento do princípio da insignificância.

Da semi-imputabilidade: da medida de segurança à luz da Política Antimanicomial

O apelante pleiteia, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de internação, conforme recomendado na perícia psiquiátrica, com fundamento no art. 98 do Código Penal.

A Resolução nº 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça inaugurou um novo e essencial paradigma na execução das medidas de segurança, ao instituir a Política Antimanicomial do Poder Judiciário. Esta diretriz está em plena consonância com os princípios da Lei nº 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica), priorizando o tratamento em meio aberto e o cuidado em liberdade, e exige que a modalidade de cumprimento da medida observe seus ditames.

Inobstante, a Resolução admite internação na qualidade de medida absolutamente excepcional, quando os recursos extra-hospitalares se revelaram insuficientes para o tratamento necessário, em leito de saúde mental em Hospital Geral ou equipamento adequado referenciado pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), vedando-se expressamente a utilização de Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou instituições asilares.

No âmbito estadual, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Provimento nº 01/2025-CGJ, editado pela Corregedoria-Geral de Justiça, regulamentou a aplicação da Política Antimanicomial do Poder Judiciário, em consonância com a Resolução CNJ nº 487/2023. O referido ato normativo consolidou o entendimento de que as medidas de segurança têm natureza essencialmente terapêutica e visam à reabilitação psicossocial da pessoa em conflito com a lei, bem como que o tratamento deve ocorrer, preferencialmente, em regime ambulatorial e, quando indispensável a internação, esta deverá ser realizada em leito de saúde mental vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) ou em outro equipamento referenciado pela Raps, vedando-se expressamente a utilização de hospitais de custódia ou instituições de natureza asilar.

Destarte, a internação configura-se como
ultima ratio
do sistema, exigindo fundamentação robusta que evidencie sua natureza terapêutica e não meramente segregadora, sempre em observância ao princípio da intervenção mínima e aos preceitos da Lei da Reforma Psiquiátrica.

No caso em análise
, esta excepcionalidade é demonstrada por múltiplos fatores, com destaque para o laudo pericial psiquiátrico nº 2024.01.000136-PSQ. A perita não se limitou a diagnosticar a síndrome de dependência de cocaína, mas foi além, recomendando expressamente a internação como modalidade terapêutica necessária, nos seguintes termos:
“tratamento de internação, em comunidade terapêutica do SUS ou por ele terceirizada, que possua equipe de saúde mental, pelo período mínimo de seis meses”
(ID 25585320). Tal recomendação pericial constitui elemento técnico-científico de elevada relevância, devendo orientar a formação do convencimento judicial e, conjugada às circunstâncias fáticas do caso concreto, servir de base para a fundamentação de eventual substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança.

Conquanto o laudo pericial não vincule o magistrado, a ausência de formação técnica especializada para avaliar precisamente a condição clínica do acusado recomenda o acolhimento da indicação de tratamento curativo, seja mediante internação, seja por acompanhamento ambulatorial. Com efeito, a medida de segurança constitui benefício ao réu, porquanto evita o agravamento de sua condição médica em estabelecimento prisional inadequado ao tratamento necessário. Ademais, mostra-se perfeitamente admissível a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança em sede recursal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, justamente por configurar medida favorável ao recorrente, razão pela qual não há que se cogitar de
reformatio in pejus
[1]
.

Dito raciocínio encontra amparo no próprio Código Penal, haja vista o art. 98 facultar a substituição da pena privativa de liberdade pela internação ou tratamento ambulatorial, na hipótese de semi-imputabilidade que demande especial tratamento curativo.

A insuficiência do tratamento ambulatorial na presente hipótese é reforçada pela análise sistêmica do histórico do apelante, que apresenta reincidência específica múltipla, evidenciando um padrão comportamental diretamente vinculado à dependência química e o fracasso de eventuais tentativas anteriores de controle em meio aberto. O contexto socioeconômico de vulnerabilidade social, revelado nos autos pelo ciclo de criminalidade-dependência (o apelante vendeu parte do produto do furto para obtenção de entorpecentes), apenas consolida a necessidade de uma intervenção terapêutica mais estruturada.

Assim, no caso concreto, a internação, longe de representar um retrocesso à lógica manicomial, configura a estrita aplicação do princípio da individualização da medida terapêutica, conforme previsto no artigo 4º da Lei nº 10.216/2001, que admite a internação
“quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”.

Acolhendo a recomendação pericial e reconhecendo a excepcionalidade do caso, a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de internação mostra-se imperiosa. Seu cumprimento, observando os parâmetros da Resolução CNJ nº 487/2023, deve ser executado preferencialmente em unidade de referência em saúde mental com estrutura para tratamento de dependência química, referenciada pela Raps, sob fiscalização do juízo da execução penal. Subsidiariamente, na ausência de vagas adequadas, autoriza-se desde logo a substituição da internação por tratamento ambulatorial com monitoração eletrônica em regime domiciliar, assegurando-se o início imediato do acompanhamento terapêutico especializado em parceria com a rede pública de saúde.

No tocante à duração da medida de segurança, deve ser ela limitada à pena concretamente aplicada. É o que se infere do voto do Ministro Sebastião Reis Júnior nos embargos de declaração no
habeas corpus
894787 SP 2024/0066910-9:

Com efeito, o acórdão embargado negou a aplicação da Súmula n. 527 deste Superior Tribunal ao caso sob exame, sob o fundamento de que o enunciado não seria aplicável aos casos de medida de segurança imposta em sentença absolutória imprópria, mas apenas àquelas aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade no curso da execução penal.

Entretanto, há evidente contradição entre essa interpretação e o texto expresso da Súmula 527/STJ, que dispõe: o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.

O enunciado sumular não faz qualquer distinção quanto à origem da medida de segurança, se decorrente de sentença absolutória imprópria ou se aplicada em substituição à pena no curso da execução. Ao contrário, refere-se expressamente ao limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado, parâmetro que só faz sentido em casos de absolvição imprópria, já que em substituições de pena na execução penal o limite seria a própria pena concretamente aplicada
(STJ - EDcl no HC: 894787 SP 2024/0066910-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025).

O trecho do voto do Ministro Relator, embora trate da aplicação da Súmula 527/STJ nos casos de absolvição imprópria, é invocado neste julgamento por um mecanismo de analogia e diferenciação, com o objetivo de reforçar a indispensável limitação temporal da medida de segurança.

É crucial destacar a distinção jurídica: o caso em tela não versa sobre absolvição imprópria, mas sim sobre a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de internação, em razão da semi-imputabilidade do apelante, nos termos do artigo 98 do Código Penal. Esta substituição pressupõe a prévia individualização da pena, ou seja, a fixação de um
quantum
concreto de reprimenda.

Ao defender que na absolvição imprópria (onde não há pena concreta) o limite da medida de segurança deve ser a pena abstratamente cominada (em aplicação literal da Súmula 527/STJ), indiretamente baliza-se o entendimento para o semi-imputável. Neste último caso, a
ratio decidendi
impõe uma simetria ainda mais rigorosa: a duração da medida de segurança deve ser limitada pela pena concretamente aplicada na sentença.

Adotar a pena concreta como limite máximo é uma exigência do princípio da proporcionalidade e da vedação à
reformatio in pejus
. Permitir que a medida de segurança se estenda para além do tempo da pena fixada em concreto resultaria, na prática, em um regime mais gravoso para o semi-imputável do que ele cumpriria se estivesse sujeito à pena de prisão, o que é inaceitável em recurso exclusivo da defesa. Além disso, a limitação temporal da medida, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e com a Política Antimanicomial, é fundamental para afastar o caráter perpétuo e asilar do tratamento.

A interpretação sistêmica do direito penal e da execução penal, portanto, com foco nos direitos humanos conduz à conclusão de que a medida de segurança de internação determinada no presente caso deverá ser extinta quando atingida a duração correspondente à pena privativa de liberdade concretamente aplicada, assegurando-se o tratamento especializado dentro de um limite temporal certo.

Por conseguinte,

diante da recomendação de tratamento curativo consistente em internação, conclui-se ser mais adequado à hipótese acatar o pedido do apelante e substituir a pena privativa de liberdade concretamente aplicada pela medida de segurança de internação, a fim oportunizar o tratamento de sua dependência química, devendo o juízo da execução adotar as providências necessárias para direcionar o apelante para estabelecimento apropriado ao cumprimento da internação, ou, caso inexista vagas, conceder-lhe prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e tratamento ambulatorial até o surgimento da referida vaga, medida mais benéfica ao apelante e coerente para atender às finalidades da pena (
Habeas Corpus
Criminal. 0629983-50.2023.8.06.0000, 1º Câm. Criminal, rel. Lira Ramos de Oliveira, 26.09.2023, v.u.).
[2]

Da Dosimetria da Pena

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem negativou os antecedentes e a conduta social do apelante. A valoração negativa dos antecedentes criminais mostra-se adequada, pois o recorrente possui duas condenações definitivas por crimes de furto (autos nº 0800438-82.2021.8.14.0004 e nº 0800751-43.2021.8.14.0004), sendo uma corretamente utilizada para a configuração da reincidência e a outra para a análise dos maus antecedentes.

A conduta social do apelante, contudo, não pode ser tida por desfavorável em razão da habitualidade delitiva revelada na localidade. A circunstância judicial “conduta social” refere-se ao comportamento do agente no convívio familiar, no ambiente de trabalho e nas relações interpessoais, não se confundindo com os antecedentes criminais, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (
STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel.
Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016) e Superior Tribunal de Justiça (STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

Dessa forma, afasto a valoração negativa da conduta social, mantendo apenas a circunstância dos antecedentes como desfavorável. Assim, reajusto a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, correspondente ao aumento de 1/6 sobre o mínimo legal em razão de um único vetor negativo.

Na segunda fase, permanece a agravante da reincidência específica (art. 61, I, do Código Penal), inexistindo atenuantes, razão pela qual fixo a pena intermediária em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, reconhecida com base no Laudo Psiquiátrico nº 2024.01.000136-PSQ, que apontou redução parcial da capacidade de autodeterminação do recorrente por dependência de cocaína. Reduzo a pena em 1/2, haja vista o comprometimento moderado da autodeterminação, resultando na pena definitiva de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, merece acolhimento o pleito defensivo. O artigo 98 do Código Penal estabelece que, na hipótese de semi-imputabilidade, o condenado pode ser submetido a tratamento ambulatorial ou internação, quando suas condições pessoais assim o recomendarem.

Por conseguinte, em observância aos princípios da proporcionalidade e da finalidade terapêutica da sanção penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por medida de segurança de internação, nos termos do art. 98 do Código Penal, a ser cumprida em leito de saúde mental vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) ou em outro equipamento referenciado pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), pelo prazo máximo limitado ao tempo da pena fixada.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou PARCIAL PROVIMENTO para: (i) redimensionar a pena definitiva para 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa; e (ii) substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança de internação, em atendimento ao pleito defensivo e à recomendação pericial, limitada à pena concretamente aplicada, determinando ao juízo da execução a adoção das providências necessárias à transferência do apelante, com as ressalvas acima delineadas
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Código penal comentado
. 25 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2025. p.524-525.

[2]
Ibidem, p.526.

Belém, 25/11/2025